Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-37.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003057-37.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO MINGHELLI - CPF: 699.559.300-63 (APELADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE FRANCISCO - CPF: 014.990.741-90 (APELANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), M. A. FRANCISCO LTDA - CNPJ: 26.060.304/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA TOTAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO. SOLIDARIEDADE DO DONO DA OBRA. DIREITO DE REGRESSO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em contrato de empreitada total, declarou ser da empreiteira a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS) incidentes sobre a mão de obra da obra contratada.

II. Questões em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica apelante é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se incide o CDC ao contrato de empreitada firmado entre as partes; (iii) saber se, no regime de empreitada total, a responsabilidade pelo recolhimento do INSS da mão de obra é do empreiteiro ou do dono da obra.

III. Razões de decidir

3.

A sociedade empresária que atua de fato no mercado não pode opor a irregularidade de sua constituição como matéria de defesa (art. 75, §2o, CPC; arts. 986 e 990, CC), sendo legítima sua inclusão no polo passivo; 4. O contrato de construção civil firmado com destinatário final configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC; 5. Na empreitada total, o empreiteiro assume a execução integral da obra e responde pelos encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da mão de obra por ele contratada (art. 610, CC; art. 30, I, Lei 8.212/91); 6. O dono da obra possui responsabilidade solidária perante o Fisco, com direito regressivo contra o construtor (art. 30, VI, Lei 8.212/91).

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
No contrato de empreitada total, compete ao empreiteiro a responsabilidade principal pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a mão de obra por ele contratada, sendo a responsabilidade do dono da obra apenas solidária, com direito de regresso
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Marcos André Francisco
e
M. A. Francisco Eireli – Me
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
Leandro Augusto Minghelli
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS) incidentes sobre a mão de obra empregada na execução da obra objeto do contrato era dos requeridos, nos termos da Cláusula Quarta do instrumento contratual e condená-los solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 66.134,22 (sessenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros e correção monetária na forma delineada no decisum. Condená-los, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica
M. A. Francisco Eireli – ME
, sob o argumento de que não existia, de fato nem de direito, à época da celebração do contrato, o qual teria sido firmado exclusivamente pela pessoa física de
Marcos André Francisco
.

Seguem, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, segundo afirmam, de contrato de natureza civil firmado entre partes em posição de igualdade, não configurando relação de consumo nem contrato de adesão.

No mérito, alegam inexistir contradição entre as cláusulas contratuais que tratam do INSS, defendendo que a Cláusula Quarta se refere ao INSS incidente sobre a folha de pagamento de seus funcionários, enquanto a Cláusula Quinta atribuiria ao contratante o “INSS da obra”, tributo apurado por estimativa ao final da construção.

Dizem que houve ajuste expresso no sentido de que o apelado assumiria o pagamento do INSS da obra como forma de reduzir o valor global do contrato e que o apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para eventual abatimento de valores já recolhidos, como a abertura de matrícula CEI e o correto registro dos trabalhadores.

Pontuam que não executaram integralmente a obra, razão pela qual seria indevida a condenação ao pagamento do valor total recolhido a título de INSS.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento das preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios.

O apelado apresentou contrarrazões no ID n. 326788887, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c indenização por danos materiais e morais
proposta por
Leandro Augusto Minghelli

em face de

Marcos André Francisco e M.A Francisco Eireli – ME, tendo por objeto
a execução de obra comercial, pelo valor global de R$ 796.100,00
.

A controvérsia circunscreve-se à definição de quem detinha a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a mão de obra empregada na construção — especialmente o denominado “INSS da obra”.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, ultimada a instrução processual com a produção de prova oral, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS) incidentes sobre a mão de obra empregada na execução da obra objeto do contrato era dos requeridos e, por conseguinte, condená-los à restituição dos valores pagos pelo autor, acrescidos dos consectários legais.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus, ora apelantes.

A análise impõe exame sequencial das seguintes questões: (i) legitimidade passiva da pessoa jurídica; (ii) incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor; (iii) natureza jurídica do contrato (empreitada total) e seus efeitos; (iv) interpretação sistemática das cláusulas contratuais atinentes à responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a obra; (v) à definição da responsabilidade pelo denominado “INSS da obra” no contexto de contrato de empreitada total; e (iv) à legitimidade da condenação solidária ao ressarcimento do valor de R$ 66.134,22, pago pelo autor à Receita Federal
.

Dito isso, passo à analise.

No que concerne à
preliminar
de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica apelante, sustenta-se que a empresa não existia à época da celebração do contrato, tendo sido constituída formalmente após sua assinatura. Contudo, o exame

detido dos autos revela que, embora o registro formal perante a Junta Comercial tenha ocorrido posteriormente, a empresa já operava de fato no mercado, ostentando identidade empresarial, estrutura operacional e atuação negocial.

Nesse contexto, consoante dispõe o arts. 986 e 990 do Código Civil:

“Art. 986.
Enquanto não inscritos os atos constitutivos
, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis
, as normas da sociedade simples.

Art. 990.
Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais”.

De igual modo, o Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 75, § 2o.
A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada”.

A norma processual tem finalidade protetiva de terceiros de boa-fé, impedindo que a própria informalidade societária seja invocada como escudo defensivo. Constatada a atuação empresarial de fato, correta a rejeição da preliminar.

Superada tal questão, no que pertine à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato celebrado entre as partes possui natureza de empreitada total, destinada à execução de obra comercial, tendo o apelado contratado os serviços como destinatário final. O art. 3o do CDC define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de construção, e o art. 2o conceitua consumidor como aquele que adquire ou utiliza serviço como destinatário final.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
CONTRATO DE EMPREITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como as partes firmaram contrato de empreitada, contrato típico da construção civil, onde um dos contratantes (empreiteiro) se obriga a realizar, pessoalmente ou por meio de terceiro, determinada obra para o proprietário do imóvel, com material próprio ou fornecido por este, tal atividade se insere no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do CDC.”
(RAI n. 1004028-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.04.25 - negritei)

Assim, a relação jurídica firmada entre as parte se subsume à aplicação do CDC.

Seguindo na resolução da celeuma,
no mérito
,
a questão controvertida reside na definição da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a mão de obra empregada na obra, especialmente diante de cláusulas contratuais que, em aparente antinomia, tratam da matéria.

Com efeito, o caso em analise, trata-se de contrato de empreitada total, modalidade na qual o empreiteiro assume a execução integral da obra, com autonomia técnica e responsabilidade pela organização e remuneração da mão de obra. Nos termos do art. 610 do Código Civil:

“ O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais”.

Na empreitada total, a obrigação assumida é de resultado, competindo ao empreiteiro gerir os meios necessários à execução do objeto contratado, inclusive encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da contratação da mão de obra.

Tal obrigação decorre da legislação previdenciária, que atribui à

empresa a responsabilidade principal pelo recolhimento das contribuições:

A Lei n. 8.212/91, que trata da organização da Seguridade Social, dispõe no art. 30, I,

que a
empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados a seu serviço.

No tocante à construção civil, dispõe o inciso VI do mesmo artigo:

“O proprietário, o dono da obra (...) são solidários
com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra
(...)”

A partir do referido dispositivo legal, extrai-se que, tanto o proprietário, como o construtor respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuições
. Caso compelido ao pagamento, subsiste o direito de regresso contra o construtor. Eis a situação dos autos.

No contrato em pauta, a Cláusula Quarta atribui expressamente ao contratado a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários da mão de obra por ele contratada. Já a Cláusula Quinta menciona o “recolhimento do INSS da obra” pelo contratante.

Diante da aparente ambiguidade, impõe-se interpretação sistemática do instrumento contratual, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e do art. 47 do CDC, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

A expressão genérica “INSS da obra” não tem o condão de afastar a responsabilidade principal do empregador pelas contribuições incidentes sobre a remuneração da mão de obra por ele contratada, que, aliás, decorre de previsão normativa no caso de empreitada global.

Ademais, eventual pacto modificativo da responsabilidade legal exigiria prova robusta, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

A alegação de que teria havido ajuste verbal para que o apelado assumisse tal encargo não restou comprovada documentalmente. A prova testemunhal produzida mostrou-se insuficiente para infirmar o conteúdo contratual escrito e a disciplina legal da matéria.

Quanto ao argumento de que a obra não teria sido integralmente executada pelos apelantes, tampouco houve demonstração técnica apta a quantificar eventual limitação da responsabilidade. O ônus probatório incumbia aos recorrentes, que não lograram êxito em comprová-lo, até porque o contrato previa a execução total da obra.

A proposito, esse é o entendimento da jurisprudência Pátria.

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS
. C
ONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA PARCIAL. SERVIÇOS DE ACABAMENTO . RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA. CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.

I -
A partir do art . 30, da Lei 8.112/91, extrai-se que, tanto o proprietário, como o construtor respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuições previdenciária
s.

II - O Cadastro Nacional de Obras (CNO) é um registro obrigatório instituído pela Receita Federal para acompanhar todas as obras de construção civil realizadas no Brasil, tendo como objetivo principal garantir a regularidade fiscal das obras e o recolhimento dos tributos devidos, como o INSS.

III - Não tendo sido demonstrada a realização do cadastro da obra junto ao CNO, é imprescindível a análise do contrato entabulado entre as partes, a fim de determinar com precisão a responsabilidade pelo recolhimento do INSS . IV
- Ao assumir a responsabilidade pela contratação e gestão da mão-de-obra, no contrato entabulado entre as partes, a apelante assumiu também todos os ônus trabalhistas e previdenciários a ela inerentes
. (...). VI - Recurso conhecido e não provido”.(
TJMG – RAC n.

50014136620218130461, 20a Câm. Cível. Rel. Des(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, J. 09.09.24)

Na mesma direção cito precedente desta Câmara.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS –
CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL
– ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR –
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO QUE OBSTOU A CONCESSÃO DO HABITE-SE – DANO MATERIAL COMPROVADO
– VALORES DISPENDIDOS COM IMPOSTOS E MULTA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os argumentos de que houve alteração do projeto e aumento do índice pluviométrico não servem como justificativa do atraso para entrega da obra, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de caso fortuito ou força maior, mas de fato previsível - risco inerente à atividade desenvolvida pela construtora. (...)
(RAC n. 0006977-24.2008.8.11.0041,

Rel. Des.

Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado.

J.10.02.17)

Diante disso, comprovado que o apelado efetuou o pagamento da quantia de R$ 66.134,22 para regularização fiscal da obra, em razão do inadimplemento das contribuições previdenciárias, legítimo o exercício do direito regressivo contra os responsáveis principais.

Assim, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, devem ser majorados a verba honoraria na instancia recursal, em razão do trabalho adicional realizado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, que majoro em 2% (dois) por cento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

18 de fevereiro de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026